Tribunal: TJDFT
Processo: 0737702-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737702-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ GONCALVES RODRIGUES AGRAVADO: FRANCISCO DIASSIS LAURENTINO VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por André Luiz Gonçalves Rodrigues em face de ato judicial (ID 245683112, na origem) proferido nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Francisco Diassis Laurentino Vieira, nos seguintes termos: “(...) Prosseguindo, verifico que a penhora dos veículos foi determinada na decisão de ID no 231542868, e que houve registro da restrição no sistema RENAJUD (ID no 232547551). Assim, esta decisão supre a lavratura do termo de penhora, nos termos do artigo 838 do Código de Processo Civil. Desde já, fica o executado intimado da penhora, na pessoa de seu advogado, nos termos do § 1o do art. 841 do Código de Processo Civil, cujo prazo para impugnação é de 15 dias, a teor do art. 525, § 11, do mesmo Diploma. Diante disso, determino ao exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, que: 1) Indique o valor do bem penhorado, conforme determina o artigo 871, inciso IV, do CPC, informando ainda o endereço onde se encontra o veículo e o local de sua remoção, sob pena de levantamento da restrição judicialmente imposta. 2) Manifeste-se quanto à modalidade de expropriação que pretende adotar: 2.1) adjudicação; 2.2) alienação por iniciativa particular; ou 2.3) leilão judicial. Caso opte por alienação por iniciativa particular ou leilão judicial, deverá o exequente informar se deseja assumir a função de depositário fiel do veículo localizado, nos termos do artigo 840, inciso II, § 1o, do CPC. Em caso afirmativo, fica desde já nomeado como fiel depositário, podendo, alternativamente, indicar pessoa diversa, cuja qualificação deverá ser devidamente apresentada nos autos. Após a juntada das informações sobre o endereço do bem e do depositário, deverá ser expedido mandado de avaliação dos respectivos veículos. Na mesma diligência, deverá ser determinada a remoção do veículo para depósito público, autorizando-se o Sr. Oficial de Justiça a entrar em contato com o advogado do exequente para providenciar os meios necessários à execução da medida. Defiro, desde já, o uso de horário especial e o reforço policial, se necessários, nos termos legais. Ressalto que o acompanhamento da diligência pelo exequente é obrigatório, inclusive em período extraordinário, sendo este responsável por viabilizar os meios necessários para a efetivação da remoção. O contato com o Sr. Oficial de Justiça será realizado via e-mail institucional. Por fim, caso o exequente não demonstre interesse na continuidade dos atos expropriatórios com relação aos veículos localizados por meio do sistema RENAJUD, determino que seja providenciada a imediata baixa das restrições inseridas. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.” O Agravante se insurge especificamente quanto à determinação de indicação do valor do bem, endereço e local de remoção, sob consequência de levantamento da restrição; bem como da eventual baixa das restrições caso ele não demonstre interesse na sequência dos atos expropriatórios. O recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque, ainda que se trate de cumprimento de sentença, a manifestação judicial atacada não possui conteúdo decisório e, portanto, ostenta natureza de mero despacho, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. I. Pronunciamento judicial que determina a comprovação do cumprimento da obrigação de fazer antes da deliberação sobre a multa cominada para a hipótese do seu inadimplemento é desprovido de conteúdo decisório e, por conseguinte, não se expõe a agravo de instrumento, consoante a inteligência dos artigos 203, §§ 2o e 3o, 1.001 e 1.015, caput, do Código de Processo Civil. II. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1898386, 0701692-84.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 07/10/2024.) (grifou-se) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPACHO. AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DE OUTRO AGRAVO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A determinação do d. Juízo de origem para que se aguarde o trânsito em julgado de Agravo de Instrumento interposto anteriormente não possui conteúdo decisório, tampouco potencial lesivo ao Recorrente, tratando-se de despacho irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC/15. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1622909, 0720144-16.2022.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/09/2022, publicado no DJe: 10/10/2022.) (grifou-se) Depreende-se do ato ora impugnado que ele se limitou a impulsionar o processo, determinando a realização de diligências pelo credor, após a penhora dos veículos, e não é capaz de causar prejuízo processual ao Agravante. Frise-se que o d. magistrado não determinou o levantamento das restrições que recaem sobre os veículos, o que ocorrerá somente na hipótese de omissão do credor. Ante o exposto, diante da manifesta inadmissibilidade e com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator